Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707532-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO GUEDES SENISE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento encaminhado à Terceira Turma Cível pela Presidência deste Tribunal de Justiça para reexame, com base no art. 1.040, inc. II do CPC, ante suposta contrariedade a orientação do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Em observância ao disposto no §1o, do art. 927 e ao art. 10, do CPC, determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a suposta contrariedade do acórdão a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2020 12:38:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador